Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-03.2018.8.07.0017
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FINANCIAMENTO. NATUREZA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
I - Todos aqueles que participam do negócio jurídico respondem solidariamente pelos deveres assumidos perante o consumidor, art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC. Portanto, tanto a concessionária de automóveis quanto a instituição financeira devem responder pelos prejuízos causados à consumidora após a entrega do veículo a terceiro.
II - O contrato de financiamento tem natureza acessória ao contrato de compra e venda do veículo, o que conduz à conclusão de que o destino do principal determina o do acessório.
III – A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem outros registros preexistentes, enseja dano moral.
IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.
V – O acórdão possui natureza eficacial condenatória, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o montante da condenação, em percentual que atenda aos parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.
VI – Apelação da autora conhecida e provida. Recurso do Banco-réu conhecido e desprovido.